Tribunal: TJMT
Processo: 0054440-83.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0054440-83.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIONEI DA SILVA MAIA - CPF: 870.201.901-97 (AGRAVADO), KAMILA RODRIGUES BRAGA - CPF: 967.487.101-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), KAMILA RODRIGUES BRAGA - CPF: 967.487.101-20 (ADVOGADO), MARCIONEI DA SILVA MAIA - CPF: 870.201.901-97 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESP 1870834/SP (TEMA 1.069/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. O Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, em aplicação do Tema 1.069/STJ.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com fundamento no artigo 1.021 c/c 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, ante a aplicação do Tema 1.069 -STJ.

O Agravante alega, em síntese, que
“no presente caso existe uma imensa controvérsia quanto ao caráter real do procedimento cirúrgico pleiteado pelo Agravado, pois não há nada nos autos que demonstre o caráter reparador ou funcional da intervenção”.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Recurso tempestivo (id 190175683).

Contrarrazões no id 194550196.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

E
méritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Como visto no relatório, os Agravantes alegam, em síntese, que:

“o procedimento vindicado pelo beneficiário somente será de cobertura obrigatória se houver abdome em avental associado a complicações como dermatites (inflamações e infecções da pele), hérnias etc. – o que definitivamente não é o caso dos autos”.

No caso, o recurso especial não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação dos repetitivos
REsp 1870834/SP
(Tema 1069), consoante transcrição abaixo:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.
”.

Extrai-se dos autos que a demandada negou o custeio para a realização de cirurgia plástica para a retirada de pele do abdômen da parte autora (“dermolipectomia abdominal”), paciente submetida ao prévio procedimento de cirurgia bariátrica, contrariando indicação médica. Conforme se verifica do acórdão local, tal cirurgia era necessária para a completa recuperação da saúde do usuário, ostentando finalidade reparadora.

Por pertinente, cabe reproduzir o seguinte trecho do acórdão:

“Observa-se que a cirurgia indicada (remoção do excesso de pele) se mostra necessária para o tratamento da doença (obesidade mórbida) que resultou em problemas em seu joelho direito (osteoartrose), conforme se vê dos documentos de ID 8337206 e 8337207. Logo, a cirurgia solicitada pelo autor/apelado configura procedimento decorrente do ato cirúrgico pretérito (cirurgia bariátrica), motivo pelo qual a administradora do plano de saúde deve custear os tratamentos necessários e complementares àquela cirurgia. Ressalta-se, por oportuno, que o procedimento reparador - dermolipectomia não estética -, não pode ser considerado estético, pois necessária a correção das muitas dobras cutâneas surgidas após o emagrecimento decorrente da cirurgia bariátrica. Ademais, ainda que as cirurgias plásticas estejam fora da cobertura dos planos de saúde, no caso dos autos não se mostra correta a negativa da cobertura em razão da não configuração estética e no reparo dos malefícios advindos ao autor e não somente questão estética. Por conseguinte, restou demonstrada a efetiva necessidade de realização do procedimento a fim de preservar o bem maior que é a vida da parte demandante, razão pela qual deve ser mantida cobertura do procedimento”.

Assim, aplicando a tese repetitiva, constata-se que a dermolipectomia de abdômen é procedimento que efetivamente se presta a finalidades reparadoras ao paciente pós-cirurgia bariátrica e que não existem dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica. É, portanto, de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, de modo que o acórdão recorrido se encontra em conformidade ao decidido no tema.

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Dessa forma, no presente caso, verifica-se que o Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, em aplicação do Tema 1.069/STJ.

Ante o exposto,
conheço
do agravo e
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024